Tribunal: STF
Processo: ARE 1503520
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 114, fl. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. REVISÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. POSSIBILIDADE. 



    1. A parte autora, na petição inicial, pretendeu a revisão dos encargos incidentes no período de inadimplência, postulando fossem esses limitados a juros remuneratórios de 12% ao ano, acrescidos de juros de mora de 1% pelo mesmo período. Dessa forma, possui interesse processual no ponto, dado que o dispositivo contratual controvertido dispunha de forma diversa. Assim, é caso de afastamento da preliminar e acolhimento do pedido, à luz do artigo 487, inciso I, do CPC/2015. 



    2. Caso concreto em que o proveito econômico obtido não se mostraria irrisório e é liquidável, visto que correspondente à quantia a ser compensada e/ou repetida, devidamente atualizada, após a revisão do pactuado. Nesse contexto, levando em conta o caráter subsidiário do disposto no artigo 85, §§8° e 8°-A, do CPC/2015, há de se observar o regramento explicitado nos §§2° e 6°-A do mesmo dispositivo legal, do que decorre o redimensionamento da verba remuneratória honorária com base em tais parâmetros. APELAÇÃO PROVIDA. “



    Opostos Embargos de Declaração pelo BANCO DO BRASIL S.A. (Doc. 124) e por SUCESSÃO DE ERNESTO MIOZZO (Doc. 127), foram ambos desprovidos (Docs. 144 e 148).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 161), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o BANCO DO BRASIL alega ter o acórdão recorrido violado os “artigos 2º (separação dos poderes); 5º, caput (princípio da isonomia/igualdade) e incisos XXXIV, XXXV (princípio da inafastabilidade da jurisdição/acesso à justiça), LIV (princípio da proporcionalidade e devido processo legal); 7º, V (proporcionalidade e justiça da remuneração) da Constituição Federal” (fl. 4, Doc. 161). 



    Sustenta que “a interpretação literal do artigo 85, § 2º, do CPC, que prestigia a fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico exorbitante em detrimento da apreciação equitativa do Juiz (art. 85, §8º, do CPC), acaba por violar os princípios da razoabilidade/proporcionalidade, do devido processo legal e da justa remuneração, violando o artigo 5º, incisos LIV, e art. 7º, V, da Constituição” (fl. 10, Doc. 161).



    Aduz que “acórdão recorrido, ao deixar de fixar os honorários por meio de apreciação equitativa, tomando por fundamento o trabalho e a importância da causa, impôs obrigação exorbitante desproporcional e injusta” (fl. 14, Doc. 22).



    Acresce que “a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, mediante a interpretação literal do art. 85, §§2º e 8º, do CPC, vulnera o princípio da isonomia consagrado constitucionalmente” (fl. 16, Doc. 22).



    Aponta, de outro lado, que “interpretação que veda a fixação de honorários de sucumbência, por meio de apreciação equitativa, na hipótese de valores exorbitantes, revela-se flagrantemente inconstitucional, pois além de afrontar inúmeros princípios de envergadura constitucional, viola o princípio da separação dos poderes ao impor claro impedimento ao magistrado de realizar a análise do caso concreto” (fl. 19, Doc. 22).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE aplicando o Tema 660, quanto à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; e, no que remanesce, inadmitiu o apelo, aos fundamentos de que eventual ofensa seria reflexa, bem como por incidência das Súmulas 279, 282, 356 da STF (Doc. 189). Registrou, por fim, que o Tema 1255 do STF não se amolda à controvérsia decida pelo acórdão recorrido.



    No Agravo (Doc. 214), a parte sustenta que (a) não se aplicam aqueles enunciados sumulares; (b) houve violação direta à Constituição Federal; e (c) a matéria se adéqua ao Tema 1255.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os argumentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 5-7, Doc. 161);



    “13. A Emenda Constitucional nº 45 alterou o artigo 102 da Constituição Federal, incluindo em seu inciso III a letra “d”, Ainda, o § 2º foi alterado para incluir o § 3º, o qual dispõe acerca da necessidade de demonstração da repercussão geral da matéria no recurso extraordinário, cuja redação é a que segue: 



    (…)



    14. O referido dispositivo constitucional deu origem à Lei 11.418/2006, que incluiu no corpo do então vigente Código de Processo Civil de 1973 o artigo 543-A, hoje correspondente ao artigo 1.035 da atual legislação, cuja redação segue abaixo transcrita: 



    (…)



    15. No caso ora em comento, a questão constitucional versada no recurso extraordinário - possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa, quando proveito econômico for exorbitante -, tem repercussão geral nos moldes da lei, na medida em que claramente ultrapassa os interesses subjetivos do processo.



    16. A questão é relevante do ponto de vista jurídico, considerando que a resolução da controvérsia terá o condão de criar precedente acerca da interpretação do art. 85, §§2º, 3º, 6ºe 8º, do CPC, que irá orientar a forma de arbitramento de honorários de sucumbência em todos os Tribunais estaduais e federais em âmbito nacional.



    17. A relevância jurídica do tema também se verifica no fato de que há Eminentes Ministros no âmbito do C. STF que partilham do entendimento de que a interpretação literal do art. 85, §§2º e 3º, do CPC, “gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta” (ACO n. 2988, ACO n. 637 ED).



    18. A relevância é ainda política, econômica e social porque envolve interesse da administração pública direta e indireta, bem como de ordem de classe, no caso da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).



    19. Além disso, envolve questão de natureza constitucional e política relacionada à separação dos poderes, porquanto a competência privativa para legislar sobre questão processual é do Congresso Nacional, o qual editou norma que limita função tipicamente atribuída ao Poder Judiciário, qual seja, a apreciação equitativa e a promoção de um julgamento justo no caso concreto.



    20. Não se pode, ainda, olvidar que a questão ora submetida ao conhecimento do Pretório Excelso, tem o potencial de alterar entendimento jurídico, de caráter vinculante/observância obrigatória (Tema 1076/STJ), fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no rito de recursos repetitivos, sobre tese de impacto multitudinário.



    21. Tanto é que o referido assunto já se encontra afetado, no RE 1410269, para julgamento em Tema de Repercussão Geral junto à Suprema Corte, sob o número de registro Tema 1255, no qual será dirimida a seguinte controvérsia constitucional:



    (…)



    22. Desse modo, tendo em vista os fundamentos expostos, sobretudo em relação ao pronunciamento do Supremo Tribunal Federal quanto à existência de questão constitucional a ser dirimida, resta demonstrada a presença da repercussão geral necessária para a admissibilidade e conhecimento do presente recurso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada nos arts. 2º; e 7º, V, da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, o Tribunal de origem assim decidiu a questão acerca dos honorários advocatícios (Doc. 115, fls. 6-7):



    “No caso concreto, considerando o elevado montante em lítigio, impunha-se a observância, para fins de arbitramento da verba honorária sucumbencial, das regras de caráter objetivo especificadas no artigo 85, §§2°, 6º e 6º-A, do CPC/2015. 



    Assim, levando em conta a mensurabilidade do proveito econômico, e sua aparentemente considerável extensão, entendo viável arbitrar a remuneração honorária sucumbencial em 12% sobre o aludido proveito, este compreendido como correspondente à quantia a ser compensada e/ou repetida, devidamente atualizada, após a revisão do pactuado. De outra parte, a fim de afastar eventuais dúvidas, observo que não há falar em adoção do valor da causa como critério balizador, haja vista que este não necessariamente reflete o êxito prático da lide - correspondente, repita-se, à quantia a ser compensada e/ou repetida. “



    Verifica-se que o acórdão recorrido, com base nas regras do Código de Processo Civil e no fatos da causa, deu provimento à apelação da parte ora recorrida, para fixar os honorários advocatícios sobre a quantia a ser compensada e/ou repetida, após a revisão dos encargos incidentes sobre o período de inadimplência do contrato, pois esse revela o proveito econômico que a parte obterá.



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Deve-se registrar que o Tema 1255 não tem relação com a controvérsia dos autos, pois não figura como parte na ação a Fazenda Pública.



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente.



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AÇÃO SENTENCIADA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL VIGENTE. NORMATIVO PROCESSUAL APLICÁVEL PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 



    1. Esta CORTE possui entendimento no sentido de que os honorários advocatícios deverão ser fixados observando o disposto no Código de Processo Civil vigente quando da prolação da sentença meritória. Precedente: AR 2.355, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 18/06/2018.



    2. O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.



    3. Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Precedentes: ACO 3039-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 12/3/2020; ACO 2.988-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 11/03/2022.



    4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro.



    5. Embargos de Declaração acolhidos para fixar os honorários advocatícios em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.” (ACO 868 AgR-ED, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 7/2/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO em RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente